Tribunal: TJSP
Processo: 2261188-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Liminar indeferida em primeiro grau. Limite de idade para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, abrangidos pelo Regime de Previdência. Agravante que completou 75 anos de idade durante a tramitação deste recurso. Sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento. Perda superveniente do interesse

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Liminar indeferida em primeiro grau. Limite de idade para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, abrangidos pelo Regime de Previdência. Agravante que completou 75 anos de idade durante a tramitação deste recurso. Sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido.